Tribunal: TJSP
Processo: 1505655-65.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. ICMS. Cancelamento administrativo da CDA, depois de ofertada exceção de pré-executividade pelo contribuinte. Sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 26, da Lei no 6.830/80, condenando-se a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatício arbitrados com fundamento no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Insurgência da Fazenda Pública, requerendo

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. ICMS. Cancelamento administrativo da CDA, depois de ofertada exceção de pré-executividade pelo contribuinte. Sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 26, da Lei no 6.830/80, condenando-se a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatício arbitrados com fundamento no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Insurgência da Fazenda Pública, requerendo seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do próprio art. 26, da Lei no 6.830/80. Pleito subsidiário de redução. Não acolhimento. Possibilidade de fixação de verba honorária de sucumbência após a oposição da exceção de pré-executividade. Considerando que o cancelamento da CDA foi posterior à exceção de pré-executividade, pelo princípio da causalidade, cabe à Fazenda Estadual arcar com os honorários sucumbenciais. Honorários advocatícios que devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, por força do decidido no Tema no 1.076 do STJ, sendo certo que os valores envolvidos não são irrisórios, o que justificaria a incidência do § 8o do mesmo artigo, ou mesmo exorbitantes, a ponto de gerar enriquecimento sem causa do patrono da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso desprovido.